Tribunal: TJSP
Processo: 2063653-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063653-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
FELLIPE JUVENAL MONTANHER, RAUL BENEDITO LOVATO e DANILO
ROSSI LUZ e Paciente VIVIAM ALAMINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, denegaram a ordem nos termos
do voto do 3o Juiz, des. Costabile e Solimene, designado para o acórdão, vencido o
Relator, com declaração.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE, vencedor, KLAUS MAROUELLI ARROYO, vencido,
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de junho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2063653-44.2020.8.26.0000
Imptes: FELIPPE JUVENAL MONTANHER, RAUL BENEDITO LOVATO e DANILO ROSSI
LUZ
Pacte: VIVIAM ALAMINO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS, COMARCA DE SÃO PAULO SP
Voto n. 50.729
Impetrou-se habeas corpus para trancamento do inquérito policial que tem curso na origem. Alega-
se atipicidade no entrevero ocorrido dentro de um condomínio, do qual decorreram lesões em um dos
animaizinhos envolvidos.
Apura-se o contexto fático em que os fatos aconteceram.
O e. Rel. sorteado, eminentíssimo Des. KLAUS ARROYO, votou pelo trancamento do inquérito
policial, acolhendo as elevadas argumentações dos d. Impetrantes e o r. parecer da d. Proc. Geral de
Justiça.
Transcrevo do elevado pronunciamento de S. Exa., o quanto segue, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
Sustentam os impetrantes, em síntese, que '... foi impetrado 'Habeas Corpus' (Proc. n. 1002904-
45.2020.8.26.0011) em face do DELEGADO DE POLÍCIA DO 34o DISTRITO POLICIAL VILA
SÔNIA - SP, que instaurou o Inquérito Policial n. 2299149/2019, sem a presença de Justa Causa
(Tipicidade) para tanto (...) Entretanto, o Juízo da 1a Vara do Foro Regional de Pinheiros - SP (ora
Impetrado) proferiu decisão indeferindo a liminar pleiteada, sustentando que o inquérito policial visa
apurar os fatos e eventuais responsabilidades, de modo que até então não se verificou irregularidade
em tal investigação (...) Em que pese o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, data vênia, este não
realizou a apreciação técnica do quanto alegado pelos Impetrantes no que se refere à ausência de
Justa Causa (fato atípico) ...'.
Afirmam, ainda, que '... através de análise superficial dos fatos alegados na investigação, é
manifesto se tratar de FATO ATÍPICO, tendo em vista a ausência de elementar do tipo em questão: a
necessária presença de ANIMAL PERIGOSO (...) o presente caso se trata de mero desentendimento e
antipatia entre vizinhos, sendo a presença de trais condições não são suficientes para justificar a
instauração de inquérito policial, onde a suposta vítima possui o nítido interesse em prejudicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente (...) É patente que a ausência de Tipicidade no fato narrado no Inquérito Policial n.
2299149/2019, sendo imprescindível a determinação de trancamento do inquérito policial em
questão, tendo em vista a ausência de Justa Causa ...'.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da ordem a fim de '... que se determine o
sobrestamento do Inquérito Policial n. 2299149/2019 (1501126-17.2019.8.26.0011), em trâmite
perante o 34o Distrito Policial - Vila Sônia - SP, até que seja julgado em definitivo este 'mandamus',
em especial para suspender qualquer mandado de intimação para que a Paciente preste
esclarecimentos; e b) O TRANCAMENTO do Inquérito Policial por absoluta falta de justa causa para
a instauração de inquérito policial, tendo em vista a ATIPICIDADE da suposta conduta do Paciente,
tendo em vista não ter havido qualquer omissão de cautela na guarda do animal e mais, não se trata
de animal perigoso, elementar do tipo penal pelo qual se instaurou o inquérito policial ...'.
Relatei e meu voto tem o n. 50.729
Ainda em sessão, respeitosamente, obtive do e. Rel. sorteado informação de que, no seu elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento, a causa estaria madura para julgamento.
Afirmou estar convencido do acerto da argumentação defensiva, o que evidentemente se respeita.
Novamente transcrevo de seu elevado voto, o que segue ('verbis'):
“(...)
É o caso de, excepcionalmente, à luz do princípio da economia processual, conceder a ordem.
Em princípio, insta salientar que o trancamento de investigação ou ação penal reveste-se de caráter
excepcional, só sendo viável quando, pela simples leitura das peças que acompanham o writ, emerge-
se manifestamente indevido o inquérito policial pela atipicidade da conduta, extinção da
punibilidade, inocência ou absoluta ausência de indícios contra o paciente.
Cumpre observar, ainda, que, embora seja dever da autoridade policial investigar quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indícios de crime que cheguem a seu conhecimento, no caso dos autos maior cautela sem dúvida se
faz necessária.
Está clara a animosidade existente entre as vizinhas, que se acusam reciprocamente de deixar seu
animal transitar livremente pelo condomínio sem coleira, guia ou focinheira para proteção dos
transeuntes, culminando a inimizade com o inquérito policial em curso, objeto do presente writ.
No entanto, o caráter fragmentário do Direito Penal estabelece que o uso deste instrumento de
intervenção somente deve ser exercido nos casos de ataques realmente graves e que impeçam a
manutenção da ordem social; não pode a “ultima ratio” se ocupar de fatos insignificantes e
desprezíveis, que seriam assim materialmente atípicos.
Com a devida vênia, a descrição dos fatos revela, inequivocamente, tratar-se de conduta
penalmente atípica, do ponto de vista material, à luz direito penal, não possuindo relevância
suficiente para ensejar uma ação penal.
Não nos parece que a solução do problema, especificamente no caso deste feito, esteja na esfera do
Direito Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, a contravenção imputada à paciente exige, para sua configuração, que o animal,
deixado à guarda de pessoa inexperiente, seja de natureza perigosa.
Como bem destacou a culta e zelosa Procuradora de Justiça, Doutora Valderez Deusdedit Abbud,
em seu parecer: “O caso dos autos envolve três cachorros: dois da raça Springer Spaniel Inglês e um
Golden Retrivier. Ao descrever o padrão dessas raças, a Confederação Brasileira de Cinofilia, assim
define o comportamento desses animais (a) Golden Retrivier: obediente, inteligente , possui natural
habilidade para o trabalho, amável, amigo e confiável; (b ) Springer Spaniel Inglês: amigável, a legre
e pronto a obedecer. Timidez ou agressividades são extremamente , indesejáveis (cf.
https://cbkc.org/racas/page/7).
Pois bem pela opinião técnica da respeitada organização internacional a respeito do
comportamento dos cães envolvidos, é forçoso concluir que eles não podem ser considerados animais
perigosos. É bem verdade que, dependendo da genética do animal, até mesmo um Labrador ou um
Cavalier, cães reconhecidos como os mais dóceis do planeta, pode m ter reações agressivas e atacar
pessoas ou outros animais. Mas são condutas excepcionais e não caracterizam o padrão do animal,
como no caso concreto, em que os animais envolvidos são internacionalmente conhecidos como
dóceis e obedientes. Diferentemente, por exemplo , dos populares Pit Bull, Rottweiler e Doberman,
animais considerados perigosos e que demandam muita cautela de seus donos para a convivência
com humanos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, os muitos documentos acostados aos autos referentes às características da raça
“Springer Spaniel Inglês”, retirados dos mais diversos sítios eletrônicos, dão conta de que se trata de
cachorro de temperamento amigável e afetuoso.
Assim, a conduta imputada à paciente, de fato, não se subsome a figura típica do artigo 31 da Lei
das Contravenções Penais (...)”.
Respeitosamente, abro divergência.
Explico.
Na origem o habeas corpus foi denegado por conta de que o inquérito apura as circunstâncias do
fato, o que é viável e não importa constrangimento. Se houver mesmo, como cogitado, excesso entre
vizinhos, a parte eventualmente prejudicada disporá do necessário e do suficiente para reclamar
reparação.
Poderá, o Dr. Promotor de Justiça, reclamar o arquivamento do inquérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poderá, o MM Juiz, se houver denúncia, rejeitar a mesma.
A parte poderá, concluído o inquérito, trancar a ação penal com habeas corpus.
Acontece que, nesta quadra, o inquérito transcorre para apurar circunstâncias, inviável, respeitado
convencimento em sentido inverso, por conta da generalidade de estudos científicos a respeito de
determinada linhagem canina, concluir pela atipicidade.
Nesta quadra, inviável concluir por tal circunstância, pela ausência de perigo ou por inação de
quem deveria agira.
O inquérito é exatamente para isso, para apurar circunstâncias, de sorte que não vejo nesta quadra
constrangimento ilegal.
Declaro, então, meu voto, preservando o elevado convencimento de meus pares, é pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data vênia.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador 3° Juiz e rel. designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2063653-44.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Imptes: FELIPPE JUVENAL MONTANHER, RAUL BENEDITO
LOVATO e DANILO ROSSI LUZ
Pacte: VIVIAM ALAMINO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO
FORO REGIONAL DE PINHEIROS, COMARCA DE SÃO PAULO SP
Voto no 664
Fellipe Juvenal Montanher, Raul Benedito
Lovato e Danilo Rossi Luz, Advogados, impetra ordem de “Habeas
Corpus”, com pedido liminar, em favor de VIVIAM ALAMINO; alegam,
em suma, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 1a Vara Regional de Pinheiros - SP, que, no Habeas
Corpus
1002904-45.2020.8.26.0011,
permitiu
a
continuação
das
investigações do Inquérito Policial no 1501126-17.2019.8.26.0011,
instaurado pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no artigo
31 do Decreto Lei n. 3688/41.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que “... foi
impetrado 'Habeas Corpus' (Proc. n. 1002904- 45.2020.8.26.0011) em
face do DELEGADO DE POLÍCIA DO 34o DISTRITO POLICIAL VILA
SÔNIA - SP, que instaurou o Inquérito Policial n. 2299149/2019, sem a
presença de Justa Causa (Tipicidade) para tanto (...) Entretanto, o Juízo
da 1a Vara do Foro Regional de Pinheiros - SP (ora Impetrado) proferiu
decisão indeferindo a liminar pleiteada, sustentando que o inquérito
policial visa apurar os fatos e eventuais responsabilidades, de modo que
até então não se verificou irregularidade em tal investigação (...) Em que
pese o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, data vênia, este não
realizou a apreciação técnica do quanto alegado pelos Impetrantes no que
se refere à ausência de Justa Causa (fato atípico) ...”.
Afirmam, ainda, que “... através de análise
superficial dos fatos alegados na investigação, é manifesto se tratar de
FATO ATÍPICO, tendo em vista a ausência de elementar do tipo em
questão: a necessária presença de ANIMAL PERIGOSO (...) o presente
caso se trata de mero desentendimento e antipatia entre vizinhos, sendo a
presença de trais condições não são suficientes para justificar a
instauração de inquérito policial, onde a suposta vítima possui o nítido
interesse em prejudicar a Paciente (...) É patente que a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tipicidade no fato narrado no Inquérito Policial n. 2299149/2019, sendo
imprescindível a determinação de trancamento do inquérito policial em
questão, tendo em vista a ausência de Justa Causa ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de “... que se determine o sobrestamento do
Inquérito Policial n. 2299149/2019 (1501126-17.2019.8.26.0011), em
trâmite perante o 34o Distrito Policial - Vila Sônia - SP, até que seja
julgado em definitivo este 'mandamus', em especial para suspender
qualquer mandado de intimação para que a Paciente preste
esclarecimentos; e b) O TRANCAMENTO do Inquérito Policial por
absoluta falta de justa causa para a instauração de inquérito policial,
tendo em vista a ATIPICIDADE da suposta conduta do Paciente, tendo em
vista não ter havido qualquer omissão de cautela na guarda do animal e
mais, não se trata de animal perigoso, elementar do tipo penal pelo qual se
instaurou o inquérito policial ...”.
O pedido de liminar foi indeferido, sendo a
autoridade apontada como coatora dispensada de prestar informações (fls.
161/164).
A Procuradoria Geral de opinou pela concessão
da ordem (fls. 174/178).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A paciente está sendo investigada pela prática da
contravenção penal prevista no artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41, por
ter, em tese, deixado de tomar os devidos cuidados na guarda de animal
perigoso.
Segundo consta Adrineê Ganemian Grumberg
relatou que é moradora do mesmo condomínio da paciente e que possui um
cachorro da raça “Golden Retriever”. Enquanto passeava com a sua filha,
que estava em um carrinho de bebê, seu cão teria sido atacado pelos dois
cachorros de Viviam, da raça “Springer Spaniel Inglês”, enquanto eram
guiados por uma funcionária da paciente.
Em 31 de março de 2020, visando o trancamento
das investigações, impetrou Habeas Corpus dirigido ao Juízo de Direito da
1a Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros, comarca de São Paulo -
SP, o qual, por decisão de mesma data indeferiu a pretensão liminar e
determinou o processamento do remédio constitucional.
Contra essa decisão, insurgem-se os impetrantes.
Em 06 de abril de 2020, a autoridade apontada
como coatora denegou a ordem do mencionado writ, mantendo-se o curso
regular do procedimento investigatório.
É o caso de, excepcionalmente, à luz do princípio
da economia processual, conceder a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em princípio, insta salientar que o trancamento de
investigação ou ação penal reveste-se de caráter excepcional, só sendo
viável quando, pela simples leitura das peças que acompanham o writ,
emerge-se manifestamente indevido o inquérito policial pela atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade, inocência ou absoluta ausência de
indícios contra o paciente.
Cumpre observar, ainda, que, embora seja dever
da autoridade policial investigar quaisquer indícios de crime que cheguem
a seu conhecimento, no caso dos autos maior cautela sem dúvida se faz
necessária.
Está clara a animosidade existente entre as
vizinhas, que se acusam reciprocamente de deixar seu animal transitar
livremente pelo condomínio sem coleira, guia ou focinheira para proteção
dos transeuntes, culminando a inimizade com o inquérito policial em curso,
objeto do presente writ.
No entanto, o caráter fragmentário do Direito
Penal estabelece que o uso deste instrumento de intervenção somente deve
ser exercido nos casos de ataques realmente graves e que impeçam a
manutenção da ordem social; não pode a “ultima ratio” se ocupar de fatos
insignificantes e desprezíveis, que seriam assim materialmente atípicos.
Com a devida vênia, a descrição dos fatos revela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequivocamente, tratar-se de conduta penalmente atípica, do ponto de
vista material, à luz direito penal, não possuindo relevância suficiente para
ensejar uma ação penal.
Não nos parece que a solução do problema,
especificamente no caso deste feito, esteja na esfera do Direito Penal.
Isso porque, a contravenção imputada à paciente
exige, para sua configuração, que o animal, deixado à guarda de pessoa
inexperiente, seja de natureza perigosa.
Como bem destacou a culta e zelosa Procuradora
de Justiça, Doutora Valderez Deusdedit Abbud, em seu parecer: “O caso
dos autos envolve três cachorros: dois da raça Springer Spaniel Inglês e
um Golden Retrivier. Ao descrever o padrão dessas raças, a Confederação
Brasileira de Cinofilia, assim define o comportamento desses animais (a)
Golden Retrivier: obediente, inteligente , possui natural habilidade para o
trabalho, amável, amigo e confiável; (b ) Springer Spaniel Inglês:
amigável, a legre e pronto a obedecer. Timidez ou agressividades são
extremamente , indesejáveis (cf. https://cbkc.org/racas/page/7).
Pois bem pela opinião técnica da respeitada
organização internacional a respeito do comportamento dos cães
envolvidos, é forçoso concluir que eles não podem ser considerados
animais perigosos. É bem verdade que, dependendo da genética do
animal, até mesmo um Labrador ou um Cavalier, cães reconhecidos como
os mais dóceis do planeta, pode m ter reações agressivas e atacar pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou outros animais. Mas são condutas excepcionais e não caracterizam o
padrão do animal, como no caso concreto, em que os animais envolvidos
são
internacionalmente
conhecidos
como
dóceis
e
obedientes.
Diferentemente, por exemplo , dos populares Pit Bull, Rottweiler e
Doberman , animais considerados perigosos e que demandam muita
cautela de seus donos para a convivência com humanos”.
Além disso, os muitos documentos acostados aos
autos referentes às características da raça “Springer Spaniel Inglês”,
retirados dos mais diversos sítios eletrônicos, dão conta de que se trata de
cachorro de temperamento amigável e afetuoso.
Assim, a conduta imputada à paciente, de fato,
não se subsome a figura típica do artigo 31 da Lei das Contravenções
Penais.
Portanto, analisando-se as condicionantes do caso
concreto, há mesmo que se reconhecer a atipicidade da conduta atribuída a
Viviam Alamino.
Face ao exposto, concede-se a ordem pleiteada
para
que
seja
trancada
a
investigação
criminal
1501126-17.2019.8.26.0011.
KLAUS MAROUELLI ARROYO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
1142C420
11
18
Declarações de
Votos
KLAUS MAROUELLI ARROYO
14559951
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2063653-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.